Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706449-78.2025.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL FRAGA DE MELO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, após as tentativas frustradas para a localização do bem, o autor deve diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação. Ele pode, alternativamente, requerer a conversão da ação em execução, conforme o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, para possibilitar o efetivo prosseguimento da lide. 2. Não existe amparo legal para condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do bem no endereço indicado. 3. A exigência de comprovação prévia da localização do bem restringe o direito de ação do credor, principalmente quando não há elementos que indiquem que a nova diligência será frustrada. 4. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, constitui faculdade do credor. A ausência não é causa para extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 4o da Decreto-Lei 911/69, sustentando que, na ação de busca e apreensão, quando a localização do bem se torna impossível ou, no mínimo, indefinidamente postergada pela inação do próprio credor, o processo perde um de seus pilares de sustentação. Defende a extinção do processo, por ausência de pressuposto para seu desenvolvimento válido. Acrescenta que o banco recorrido, ao se limitar a recolher custas e a ignorar a alternativa de conversão, demonstrou um total descompromisso com o andamento do feito. Aduz ofensa ao princípio da cooperação. Alega que, embora a conversão da ação de busca e apreensão em execução seja uma faculdade do credor, essa faculdade se transforma em um ônus argumentativo, uma alternativa que o credor deve considerar para demonstrar seu interesse no prosseguimento efetivo da lide. Requer a gratuidade de justiça, bem como, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 4o da Decreto-Lei 911/69. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação de localização do bem, porque inexiste previsão legal nesse sentido. Essa exigência restringe o direito de ação do credor, principalmente, quando não há elementos que indiquem que a nova diligência será frustrada. Ademais um veículo pode ser facilmente transportado de uma localidade para outra. O credor não tem como assegurar que o veículo será localizado no momento da diligência. (...) Da mesma forma, a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor. A falta desse pedido não caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou a falta de interesse de agir.". (ID 75661606) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos no ID 75936302 e ID 77451769. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003